Tribunal: TJDFT
Processo: 0750658-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. ART. 76, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 5.764/71. PRAZO MÁXIMO DE PRORROGAÇÃO ALCANÇADO. SUSPENSÃO DO FEITO POR MAIS UM ANO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 76 da Lei 5.764/71, a publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral de sociedade que delibera sua liquidação implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, porém, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. O parágrafo único do referido dispositivo ainda estabelece que, decorrido o prazo previsto no artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser ela prorrogada, no máximo por mais um ano, por meio de decisão da Assembleia publicada com os mesmos efeitos no Diário Oficial.
2. Na hipótese, a cooperativa agravada se encontra em liquidação voluntária e já teve prorrogado o encerramento de sua dissolução pelo prazo máximo de um ano, em conformidade com a previsão do parágrafo único do art. 76 da Lei 5.764/71. Desta feita, se superado o prazo máximo previsto em lei para liquidação da cooperativa e, consequentemente, o prazo máximo para suspensão das ações judiciais contra ela intentadas, carece de substrato legal a nova ordem de suspensão do cumprimento de sentença movido contra a cooperativa.
3. Recurso conhecido e provido.